Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Não há que se falar em julgamento extra petita, pois não desbordou o decisum vergastado dos limites objetivos e subjetivos da causa, especialmente considerando-se o efeito devolutivo em profundidade dos recursos, segundo o qual deve ser devolvida ao tribunal ad quem o conhecimento de toda matéria impugnada, ainda que não apreciada pelo julgador de origem, desde que relativas ao capítulo impugnado, nos termos do art. 1.013, caput, §§1o e 2o do CPC.
3. Diante da ausência de hipótese excepcionalíssima, bem ainda de qualquer eiva capaz de viciar o acórdão, rejeita-se a pretensão de atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
4. Não é devida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, mesmo que inexistentes no acórdão os vícios alegados pela parte embargante, quando a oposição dos embargos declaratórios não transcende ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Intenção meramente protelatória não verificada.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.